Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600274-46.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600274-46.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600274-46.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600274-46.2020.6.16.0199,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Mudança com Experiência em
face de Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira, da Coligação Vamos Juntos, Michel Teixeira
de Carvalho e do Diretório Municipal do PSD de São José dos Pinhais, e impôs aos representados
a obrigação de retirar a placa colocada na fachada do imóvel situado na esquina das ruas
Voluntários da Pátria e Rui Barbosa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC.(Representação eleitoral com pedido de liminar, ajuizada pela coligação
Mudança com Experiência em face da coligação Vamos Juntos, Margarida Maria Singer, Assis
Manoel Pereira, Michel Teixeira de Carvalho e Partido Social Democrático - PSD, com fulcro na
Resolução 23.610 do TSE, e na LE em seu art. 14, §§ 1º,2º,3º e 4 º, alegando, em síntese, que os
representados instalaram material de propaganda (placa) de forma irregular em local proibido.
Aduz que nenhum dos candidatos indicou como Comitê central a Esquina entre as Ruas
Voluntários da Pátria com a Avenida Rui Barbosa, local esse onde está afixada placa na fachada do
imóvel, totalmente irregular e com metragem muito superior a 0,5m2, como determina a Legislação.
Descrição: "Comitê Central Delegado Michel 55055 Prefeita Nina Singer Professor Assis 23"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
VEREADOR (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRIDO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
ASSIS MANOEL PEREIRA (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
(RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
(RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
VEREADOR (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
27086
316
04/03/2021 14:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.276

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600274-46.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO VEREADOR
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: DIRETORIO MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: ASSIS MANOEL PEREIRA
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGANTE: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
EMBARGANTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
EMBARGADO: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARGARIDA MARIA
SINGER e OUTROS contra o acórdão nº 57.899 (ID. 22621766), que: i) negou
provimento ao recurso de COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS - CIDADANIA, PODEMOS,
PATRIOTA, PSD, PSB E PROS - e OUTROS; e ii) deu provimento ao recurso de
COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA (PP, PDT, MDB e PMN) a fim de impor
a multa prevista no § 1º, do art. 26, da Resolução TSE nº 23.610, no valor de: R$
5.000,00, ao Michel Teixeira de Carvalho; R$ 6.000,00, ao Partido Social Democrático –
PSD; e R$ 15.000,00, solidariamente, a Margarida Maria Singer, Assis Manoel Pereira
e a Coligação Vamos Juntos.
Em suas razões (id. 23084266), os embargantes sustentam a existência de
contradição no julgado, defendendo, em síntese, que: i) a legislação não prevê
nenhuma espécie de sanção pecuniária ao descumprimento do §2º do art. 37, da Lei nº
9.504/97; ii) a propaganda foi efetivamente retirada, afastando, inclusive, a aplicação de
; e iii) a placa da candidatura majoritária possui apenas 1,7m2, o que impede o
astreintes
seu reconhecimento como outdoor.
Ao final, requerem o conhecimento e provimento dos embargos de
declaração, para o fim de sanar a contradição apontada, bem como para o fim de
conceder efeitos infringentes, reformando o Acórdão embargado.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na espécie, argumentam os embargantes que o julgado encontra-se eivado
de contradição.
A contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições entre si
inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão (sentença ou acórdão), não
entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a sentença/acórdão e alguma
peça do processo. A contradição existe, por exemplo, quando a decisão afirma algo e
ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a afirmação. A contradição pode ocorrer
entre os fundamentos e o dispositivo ou entre duas afirmações constantes dos próprios
fundamentos.
Pois bem.
Na hipótese de que se cuida, os embargantes limitam-se em reiterar as
teses arguidas em recurso e que foram oportunamente rechaçadas por ocasião do
acórdão embargado, não indicando propriamente a existência de qualquer contradição.
Confiram-se, por oportuno, trechos da decisão desta egrégia Corte (ID.
22621766):

O imóvel onde foi aposta a placa/banner se refere ao comitê central de campanha
do candidato a Vereador Michel Teixeira de Carvalho (Delegado Michel), conforme
informado em seu requerimento de registro de candidatura (ID. 13459416), cujo endereço
foi modificado (ID. 13459916 - Rua Voluntários da Pátria nº 552) e constatada a
irregularidade nesse novo endereço (ID. 13460016).
Nesse sentido, não há irregularidade na aposição de sua placa/banner, eis que
notoriamente é possível observar que respeita as dimensões de 4m2 exigidas pelo art. 14,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.610.
Melhor sorte, contudo, não se reserva à placa/banner da candidata a Prefeito Nina Singer.
É que não existe coligação para o lançamento de candidaturas a cargos proporcionais
como o da vereança, de tal sorte que não há qualquer vínculo jurídico-eleitoral entre tais
candidatos que legitime a aposição da placa da candidata ao pleito majoritário no comitê
central do candidato a Vereador.

Nesta situação, em que a propaganda de Nina Singer foi veiculada em comitê de
campanha diverso do seu, medindo 1,7m2 (ID. 13460016), o artefato utilizado é
irregular na medida em que desatende ao tamanho de 0,5m2 previsto no art. 14, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.610.
As dimensões indicadas no ID. 14720316 (Processo nº 0600278-83), conforme
mencionado em recurso, não se prestam a comprovar o tamanho da placa da Prefeita
porque a medição filmada considerou as duas placas.
(...)
Além das irregularidades mencionadas, percebe-se que o uso conjunto das duas
placas, agrupadas como imagem única sob o título Comitê Central, aposta na
fachada do imóvel e na sua parte superior, em formato e cores semelhantes,
demonstra inexoravelmente o efeito único de propaganda eleitoral em formato de
outdoor.
Note-se que o local de fixação da propaganda (na fachada superior do comitê central de
campanha) é o local de maior impacto visual do imóvel, mormente porque as placas
ocupam praticamente a íntegra da fachada, sendo facilmente percebida pelas pessoas e
veículos que circulam pelo local. A região, inclusive, é alta circulação de veículos e
pessoas, conforme se pode observar nas imagens colacionadas.
Nesse sentido, o art. 26 da Resolução TSE nº 23.610, que possui o mesmo sentido
ontológico do § 8º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, veda a propaganda eleitoral por
aparatos que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor, sujeitando os
infratores à retirada imediata da propaganda irregular e ao pagamento de multa (...)

Desse modo, verifica-se que a insurgência dos embargantes não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretendem a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o
que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo
acolhimento os aclaratórios.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverão os
embargantes utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600274-46.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 MARGARIDA MARIA SINGER PREFEITO, MICHEL TEIXEIRA
DE CARVALHO, ELEICAO 2020 MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO VEREADOR, DIRETORIO
MUNICIPAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO, MARGARIDA MARIA SINGER, VAMOS
JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados
dos(a) EMBARGANTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589,
TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -
EMBARGANTES: ELEICAO 2020 ASSIS MANOEL PEREIRA VICE-PREFEITO, ASSIS MANOEL
PEREIRA - Advogados dos(a) EMBARGANTES: TAINARA PRADO LABER - PR0092625,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589 - EMBARGADA:
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados do(a)
EMBARGADA: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR0037315, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, ANA CAROLINA DE
FIGUEIREDO BORGES - PR0042383
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.